Tribunal: TJDFT
Processo: 0732527-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. PARCELA SUPERPREFERENCIAL. COMPLEMENTAÇÃO. RPV. LIMITE. LEI DISTRITAL 6.618/20. TEMA 792 DO STF. IRRETROATIVIDADE. RESOLUÇÃO No 303/19 DO CNJ.

I – A Lei Distrital 6.618/20, que elevou para 20 salários mínimos o limite para pagamento de obrigações de pequeno valor pela Fazenda Pública do Distrito Federal, possui natureza de direito material e processual, por isso não se aplica aos créditos constituídos antes da sua vigência, consoante a tese jurídica firmada no julgamento do RE 729.107/DF, sob o rito da repercussão geral (Tema 792).

II - O art. 9o, § 6o, da Resolução no 303/19 do CNJ estabelece que é vedado novo pagamento de parcela superpreferencial, ainda que por fundamento diverso.

III – Segurança denegada.